Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-95.2021.8.11.0005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000133-95.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROZIANI ROSSI - CPF: 207.769.261-87 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO ROSSI - CPF: 266.736.908-44 (APELADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000133-95.2021.8.11.0005

EMBARGANTE: ROZIANI ROSSI

EMBARGADO: JOSÉ ARLINDO ROSSI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
ROZIANI ROSSI
contra sentença proferida em Ação Anulatória n. 1000133-95.2021.8.11.0005, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se julgou procedente o pedido de
JOSÉ ARLINDO ROSSI
e declarou a nulidade do processo nos autos de embargos de terceiro 0002283-33.2002.8.11.
0005 “
a partir do ato de intimação/citação via DJE inquinado de nulidade (Id. decisão Id. Num. 49713278 - Pág. 208/209 e atos seguintes), assim como atos conseguintes a este, dentre os quais destaco a sentença proferida e o trânsito em julgado então operado
”.

Em suma, a parte embargante ROZIANI ROSSI sustenta que
“há um erro na premissa que levou ao julgamento do recurso de apelação, pois, a posse que é mantida pela ora embargante está ampara em decisão transitada em julgado nos autos dos embargos de terceiro no 216/2000, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Pirajuí – SP. Ou seja, em relação à posse da Fazenda Capelinha a embargante está amparada por decisão judicial transitada em julgado”.

Diz que,
“a decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 216/2000 da 1a Vara Cível da Comarca de Pirajuí – SP, em relação aos presentes autos, possuem: A) IDENTIDADE DAS PARTES: ROZIANI ROSSI x JOSÉ ARLINDO ROSSI; B) IDENTIDADE DA COISA: FAZENDA CAPELINHA; C) IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR OU SEUS FUNDAMENTOS: POSSE SOBRE A FAZENDA CAPELINHA”.

Argumenta que
“há no v. acórdão objurgado erro na premissa, haja vista que há COISA JULGADA, razão pela qual, há que se reconhecer que a perda do objeto”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 231661154).

Pede-se a rejeição dos embargos (id. 233982669).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
ROZIANI ROSSI
contra sentença proferida em Ação Anulatória n. 1000133-95.2021.8.11.0005, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se julgou procedente o pedido de
JOSÉ ARLINDO ROSSI
e declarou a nulidade do processo nos autos de embargos de terceiro 0002283-33.2002.8.11.
0005 “
a partir do ato de intimação/citação via DJE inquinado de nulidade (Id. decisão Id. Num. 49713278 - Pág. 208/209 e atos seguintes), assim como atos conseguintes a este, dentre os quais destaco a sentença proferida e o trânsito em julgado então operado
”.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O entendimento do voto é claro no sentido de que o embargado não foi devidamente citado nos autos de
embargos de terceiro 0002283-33.2002.8.11.
0005, de modo que não há vícios.

Ademais, sobre a ação de 2000, sequer é mencionada no apelo, sendo inovação.

Eis o voto:

“
Apelação interposta por
ROZIANI ROSSI
contra sentença proferida em Ação Anulatória n. 1000133-95.2021.8.11.0005, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se julgou procedente o pedido de
JOSÉ ARLINDO ROSSI
e declarou a nulidade do processo nos autos de embargos de terceiro 0002283-33.2002.8.11.
0005 “a partir do ato de intimação/citação via DJE inquinado de nulidade (Id. decisão Id. Num. 49713278 - Pág. 208/209 e atos seguintes), assim como atos conseguintes a este, dentre os quais destaco a sentença proferida e o trânsito em julgado então operado” (id. 204371254).

Em suma, a parte apelante ROZIANI ROSSI sustenta que “o ora apelado aviou esta ação anulatória em data de 26 de janeiro de 2021, sustentando que nos autos dos embargos de terceiro no 2283-33.2002.811.0005, não teria sido validamente citado. Contudo, o mesmo pedido já havia sido feito em data de 28 de agosto de 2018, nos próprios autos dos embargos de terceiro, o que caracteriza incontroversa litispendência”.

A despeito disso, o entendimento externado naqueles autos foi unicamente de que a sentença já havia sido proferida, de maneira que eventual insurgência não deveria ser objeto de exceção de pré-executividade. Assim, não se adentrou na matéria se realmente houve ou não vício de citação, tendo o juízo obstado a análise ao argumento da inadequação da via eleita.

Eis o decidido em primeiro grau (id. 49713280):

Interposta apelação, foi desprovida, justamente pela inadequação da via da exceção de pré-executividade e pelo fato de a sentença já ter sido proferida:

“PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002283-33.2002.8.11.0005

APELANTE: JOSE ARLINDO ROSSI

APELADO: ROZIANI ROSSI

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc

Trata-se de apelação interposta por JOSE ARLINDO ROSSI contra sentença de procedência de Ação de Embargos de Terceiro n. 0002283-33.2002.8.11.0005 - Código 16142 - 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino.

É a síntese do necessário.

Decido.

O artigo 932, III, do CPC estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

"Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do
art. 932, incisos III a V
; (...)".

TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

A sentença foi proferida em 06/08/2015, pela procedência dos pedidos (id. 49713278, p. 224-processo de origem), tendo sido devidamente intimado via seus patronos no DJE 9594, de 10/08/2015 (id. p. 225).

Depois disso, em 2018, o apelante foi requerer exceção de pré-executividade, alegando vicio de citação, prescrição, enfim, quando o feito já estava transitado em julgado, sobrevindo decisão indeferimento o pedido diante da prolação da sentença.

Posteriormente, opôs embargos, que foram rejeitados.

Agora, apela.

Verifica-se que a sentença já transitou em julgado, e eventual exceção de pré-executividade, certamente seria cabível em caso de início do cumprimento de sentença, o que sequer ocorreu.

Também entendo que não cabe, pós trânsito em julgado, aferir-se eventual prescrição da pretensão da parte em buscar o direito material almejado, pois já encerrada a cognição exauriente.

Demais disso, assevero que não vejo prejudicialidade, mas sim comportamento contraditório da parte em apelar neste momento, que culmina em sua falta de interesse, pois o processo principal, que originou os presentes embargos de terceiro, fora extinto por abandono do próprio apelante, a Imissão na Posse Numeração Única: 1665-20.2004.811.0005, Código 23609, da qual é o autor

“Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE interposta pelo Requerente JOSÉ ARLINDO ROSSI em desfavor dos Requeridos ALBERTINO ROSSI, ELSINA TERENCIANI ROSSI e ROSIANI ROSSI.

O requerente pleiteou o pedido de imissão de posse liminarmente, na forma antecipada de tutela em relação ao imóvel de matrícula no 2651, localizado neste município de Diamantino/MT, sendo o pedido indeferido, por inexistir qualquer evidência de perecimento, extravio do objeto da lide, e ao fato de que não se fazem presentes os requisitos do art. 273, I do Código de Processo Civil, tendo então o requerente ás fls.195/202 interposto recurso de agravo retido sobre a decisão proferida.

Às fls. 417/420, a Magistrada que atuou no feito anteriormente, determinou a conexão do feito com a ação de embargos de terceiro que tramitava neste Juízo.

Apresentadas as contrarrazões ao agravo retido interposto, a Magistrada antecessora deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão atacada em seus exatos termos.

Às fls. 566 o autor pleiteou a desistência da ação, comunicando a realização de acordo.

Instados a se manifestarem os Requeridos discordaram da extinção do feito, solicitando a realização de perícia no imóvel, tendo, contudo, após a decisão de fls. 604, deixado de se manifestar, motivo pelo qual, presume-se a concordância da extinção.

Relatado, decido.

Conforme bem preceitua o artigo 267, III, § 1o do Código de Processo Civil:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Ora, no caso em tela verifica-se que após a desistência da ação pelo Requerente e da não concordância desta pelos Requeridos, estes foram intimados para darem continuidade ao processo, sem que, até a presente data, tenha manifestado qualquer interesse, abandonando assim os autos por mais de trinta dias, conforme certidão de 605.

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando aqueles que mais deveriam ter interesse em seu término permaneceram inertes ao chamado judicial.

Isto posto, e com fulcro no artigo 267, III, §1o do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o abandono da causa por mais de trinta dias.

Desta decisão deverão ser intimadas as partes.

Custas, se houver pelo Requerente.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Assim, a apelação é severamente intempestiva, pois pretende o apelante a extinção dos embargos de terceiro que já estão transitados em julgado, com oposição de exceção de pré-executividade que, necessariamente, depende de prévio início de cumprimento de sentença, ou execução.

‘”A exceção de pré-executividade é incidente processual admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa formulada na própria execução, com rígidos contornos, no qual o executado pode alegar matérias conhecíveis de ofício pelo juízo que demonstrem de plano o vício do título objeto da execução, e defesas de direito material, desde que haja prova pré-constituída’ ( REsp n. 1.299.604/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 23/10/2015).” (STJ - AgInt no AREsp: 1378279 MT 2018/0263093-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

A exceção de pré-executividade é uma defesa, como os embargos à execução, e, para tanto, é necessário se ter atos executivos pelo exequente, o que sequer é asseverado pelo apelante.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Defiro a justiça gratuita.

Intimem-se.

Depois, ao arquivo.”

Assim, em momento algum se adentrou no mérito da questão, a se aferir se realmente o apelado foi ou não prejudicado por vício de citação nos embargos de terceiro
0002283-33.2002.8.11.
0005, de maneira que não há ofensa à coisa julgada.

A apelante também diz que, “independentemente da citação ter sido válida ou não, o certo é que qualquer que tivesse sido a discussão nos presentes autos, a mesma é absolutamente irrelevante e sem qualquer efeito jurídico prático, pois, o fundamento para a sua proposição, ou seja, a ação de imissão de posse que deu origem e razão para a interposição destes embargos de terceiro, foi EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, tendo a mesma transitado em julgado em data de 28/09/2012”.

Ocorre que, mesmo que a primeira imissão de posse tenha sido extinta por abandono, os embargos de terceiro
0002283-33.2002.8.11.
0005 dela oriundos tiveram o mérito julgado, reconhecendo a posse da apelante. Daí evidentemente o interesse em se aferir se houve vício prejudicial ao apelante de citação (id. 49713278, p. 224- autos
0002283-33.2002.8.11.
0005):

Diferente seria se os embargos de terceiro também tivessem sido extintos sem mérito. Mas não é o caso, de maneira que a apelada pode se utilizar dessa sentença transitada em julgado que analisou o mérito da questão para impedir a posse do apelante que, inclusive, já ajuizou nova imissão de posse, no 1000981-87.2018.8.11.0005 (conexa), a justificar, também, o seu interesse.

Argumenta ainda a apelante que, “como o apelado possuía procurador legalmente constituído nos autos da ação principal (ação de imissão na posse), por força do disposto no §3o do art. 1050 do CPC/73, a citação poderia ser feita diretamente na pessoa do seu advogado”.

Aduz que “o procurador do apelado foi devidamente intimado acerca dos embargos de terceiro. A título de exemplo, os seguintes documentos: A) Carta de Intimação no 098/03 de pag. 43 do Id. 47657402, expedida em 20/02/2003 e AR juntado na pág. 105 do id. 47657402; B) Carta de Intimação no 22/03 da pág. 106 do id. 47657402, expedida em 13/03/2003 e AR juntado na pág. 111 do id. 47657402; C) Certidão na pág. 205 do id. 47657402 – Publicação do DJE no 8881/2012 de 10/09/2012; Portanto, não é verdade que o procurador do apelado tenha sido intimado apenas 27/08/2012, pois, conforme comprovam os documentos acima, o mesmo teve ciência dos embargos de terceiro desde 20/02/2003”.

Creio que, neste ponto, ignorou a apelante os fundamentos da sentença.

O que disse o juiz da causa, resumidamente, é que o advogado intimado, Sócrates Gil Silveira Melo, não tinha poderes para representar o apelado nos embargos de terceiro
0002283-33.2002.8.11.
0005
, de modo que não deveria ter sido intimado. Simples assim:

“Contudo, a despeito dos argumentos da parte requerida em sentido diverso, não há nenhum indicativo probatório e idôneo de que advogado Sócrates Gil Silveira Melo de fato representava o embargado José Arlindo Rossi, ora autor, dos autos das possíveis ações principais das quais desdobrou embargos de terceiro número 0002283-33.2002.8.11.0005 (n° 315/2002 – cód. 16142), quais sejam carta precatória número 1169-93.2001.811.0005 (cód. 13220) e ação de imissão de posse número 1665-20.2004.811.0005 (cód. 23609).

Neste sentido, bem pontuou a parte autora na réplica à contestação Id. 71371469:

“(...)

A parte ré alega que os advogados Sócrates Gil Silveira Melo e Elarmin Miranda eram advogados do Autor, no entanto, não apresenta qualquer comprovação de suas alegações e isso se dá por uma razão simples, qual seja, tais profissionais não foram constituídos advogados pelo Autor (Sr. Jose Arlindo Rossi) nem na ação principal de imissão na posse (processo no. 1665-20.2004.8.11.0005 – Código no. 23609) muito menos nos embargos de terceiro (embargos de terceiro processo no. 315/2002 - No. Única: 2283-33.2002.811.0005 – Código 16142).

Ademais, cabe ressaltar que o único advogado do autor na Ação de Indenização e Perdas e Danos, processo no. 666/86 que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Pirajui/SP foi o Dr. Horácio Gonçalves Pereira.

Desta feita, os embargos de terceiro (processo no. 315/2002 - No. Unica: 2283-33.2002.811.0005 – Código 16142) não cumpriu a ritualística sagrada constante no §3o do art. 1.050 do CPC/73 (hoje correspondente ao §3o do art. 677 do NCPC) pois não realizou a citação do autor pessoalmente nem de seu único advogado Dr. Horácio Gonçalves Pereira.

Portanto, inexiste citação válida do embargado nos embargos de terceiro processo no. 315/2002 - No. Única: 2283-33.2002.811.0005 – Código 16142, o que impõe a procedência da presente ação.

(...)”

De outra feita, em consulta aos cadastros da carta precatória número 1169-93.2001.811.0005 (cód. 13220) e da ação de imissão de posse número 1665-20.2004.811.0005 (cód. 23609) no sistema Apolo Eletrônico (já que tais processos físicos estão arquivados e a parte requerida não juntou tal comprovação), verifica-se que em nenhuma destas duas demandas principais dos embargos de terceiro o advogado Sócrates Gil Silveira Melo está cadastrado, o que corrobora a ilação de que ele, de fato, não representava o embargado nestes feitos, sendo errônea, portanto, a indicação e intimação dele para fins de citação em defesa do embargado José Arlindo Rossi.

Assim, considerando que não houve citação pessoal do embargado José Arlindo Rossi e que a intimação/citação via DJE dele, na pessoa do advogado Sócrates Gil Silveira Melo, nos termos do então vigente art. 1.050, § 3° do CPC/73, não é válida, impõe-se a declaração de nulidade do ato de citação e, por conseguinte, dos embargos de terceiro número 0002283-33.2002.8.11.0005 (n° 315/2002 – cód. 16142), eis que neste não houve a regular formação da relação jurídica processual, não tendo efeito algum contra o então embargado, ora autor, a coisa julgada formada neste processo.”

Em sua apelação, a apelante não rechaça a sentença de maneira coerente, pois não apresenta documentalmente eventual procuração em que o apelado tenha conferido poderes a Sócrates Gil Silveira Melo, de modo que os fundamentos da sentença permanecem hígidos.

Não havendo a devida citação da parte, o caso é de procedência da querela nullitatis.

Conforme entendimento jurisprudencial, “A Querela Nullitatis é cabível para anular sentença que contenha vício processual grave, nominado de vício transrescisório, que torna a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.” (N.U 0040806-15.2016.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

Em entendimento mais aprofundado sobre o tema, o STJ já entendeu que “
O cabimento da querela nullitatis insanabilis é indiscutivelmente reconhecido em caso de defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia (v.g., CPC, arts. 475-L, I, e 741, I).
Todavia, a moderna doutrina e jurisprudência, considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis. Assim, em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para além da tradicional ausência ou defeito de citação, por exemplo: (i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação; (ii) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior; (iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal.” (REsp 1252902/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 24/10/2011).

Constatada a ausência de citação válida do apelado nos autos de embargos de terceiro
0002283-33.2002.8.11.
0005 e ausentes fundamentos aptos a se reconhecer o contrário, a sentença de procedência do pedido deve ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em mais 2 (duas) URHs, parâmetro adotado na sentença.

É como voto.
”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024